Tribunal: TCU
Processo: 005.177/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5330/2023-TCU-Segunda Câmara Considerando que se trata de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 84/2023 conduzido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), com valor estimado de R$ 510.769.605,30, para a contratação dos serviços de disponibilização, instalação, operação e manutenção de equipamentos eletrônicos de controle de tráfego nas rodovias federais sob a circunscrição do Dnit, pelo prazo de sessenta meses; Considerando que a presente representação pode ser conhecida pelo TCU, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que o representante alegou, em suma: i) ausência de audiência pública em função do valor estimado da contratação; ii) prazos insuficientes para apresentação e readequação das propostas, diante da complexidade do edital; iii) previsão irregular de aplicação de sanções previstas na Lei 8.666/1993, ao invés do regulamento sancionatório do art. 9o da Lei 10.520/2002; e iv) exigência indevida de comprovação do vínculo permanente do responsável técnico com a licitante, para fins de habilitação; Considerando que, em Despacho de Peça 11, indeferi a concessão da medida cautelar formulada pelo representante, tendo em vista a suspensão do certame diante de várias impugnações ao edital, e determinei a realização de oitiva, construção participativa e diligência junto ao Dnit; Considerando que o Dnit promoveu a revogação do certame em 24/3/2023 (Peça 20, p. 16-17) e a realização de audiência pública em 11/4/2023 (Peça 108), em observância ao art. 39 da Lei 8.666/1993, com vistas à publicação de novo procedimento licitatório; Considerando que, em relação à previsão de prazos insuficientes para apresentação e readequação das propostas, a unidade técnica concluiu que, ainda que estivessem de acordo com mínimo legal estipulado no art. 4o, inciso V, da Lei 10.520/2022, os prazos merecem ser reavaliados para o novo certame, tendo em vista a quantidade e complexidade das planilhas a serem preenchidas pelos licitantes e a materialidade da contratação; Considerando que no tocante às demais falhas questionadas a unidade técnica constatou que o Dnit as corrigiu no curso do procedimento da licitação, sem prejuízo de o TCU verificar a efetiva implementação e os impactos delas resultantes, de modo que propôs deixar de dar ciências sobre as aludidas falhas; Considerando, enfim, que a unidade técnica propôs a procedência parcial da presente representação e o envio de ciência preventiva e corretiva à entidade, além de considerar prejudicado o pedido de medida cautelar, por perda de objeto; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 237, inciso V, 246 e 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução-TCU 246/2011, em conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, anotando como prejudicado o pedido de cautelar suspensiva, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 005.177/2023-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o envio de ciência para que, nos termos do art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes adote medidas internas com vistas à prevenção e correção de outras ocorrências semelhantes à seguinte falha identificada: 1.7.1.1. prazos insuficientes para apresentação das propostas (oito dias úteis) e para juntada da proposta final readequada (quatro horas), uma vez que, apesar de o primeiro deles atender ao limite mínimo previsto no art. 4o, inciso V, da Lei 10.520/2002, ambos contrariam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a jurisprudência deste Tribunal ( Acórdão 2595/2021-TCU-Plenário , Acórdão 122/2012-TCU-Plenário , entre outros), dada a complexidade dos serviços, a quantidade de itens das planilhas a serem preenchidas pelos licitantes e a materialidade da contratação; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao representante e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, para ciência e cumprimento do item 1.7.1 deste Acórdão; e 1.7.3. promover o arquivamento do presente processo.